Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-23.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensões indenizatória e declaratória de inexigibilidade de débito julgadas parcialmente procedentes – Cerceamento de defesa não caracterizado – Alegação da consumidora de que se cuida de reiteração de cobrança da dívida "sub judice" – Fato incontroverso – Manutenção indevida de inscrição em órgão de proteção ao crédito – Dano moral presumido, segundo jurisprudência

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA – Pretensões indenizatória e declaratória de inexigibilidade de débito julgadas parcialmente procedentes – Cerceamento de defesa não caracterizado – Alegação da consumidora de que se cuida de reiteração de cobrança da dívida "sub judice" – Fato incontroverso – Manutenção indevida de inscrição em órgão de proteção ao crédito – Dano moral presumido, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 que não comporta majoração – Apelações não providas.